Tribunal: TJMT
Processo: 1020707-52.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020707-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), KALINE VITORIA SILVERIO SOUZA - CPF: 088.970.461-93 (PACIENTE), WANDERSON SILVERIO DA SILVA SANTOS - CPF: 100.535.481-24 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIBE ROSA LIMA - CPF: 888.193.611-91 (VÍTIMA), THIAGO APARECIDO GARCIA - CPF: 010.687.801-85 (VÍTIMA), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ACOLHIDA. SUPOSTA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DE TERCEIRO. DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS A EVIDENCIAR A ILEGALIDADE. AVENTADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A CONCORRÊNCIA NAS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINOSAS. SUSCITADA INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Em vista de que o Juízo de origem nulificou a declaração de competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, não se verifica interesse de agir da impetrante acerca da alegada inconstitucionalidade da expressão “
com jurisdição em todo o Estado
”, presente no artigo 1º Resolução n. 11/2017/TP, pois a referida norma não constitui ofensa, ainda que reflexa, à liberdade de locomoção dos pacientes.

02.

Em decorrência da cognição sumária do
habeas corpus
, cabe ao impetrante apresentar documentos suficientes a demonstrar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, o que não ocorreu no caso quanto à tese de ilegalidade da quebra de sigilo telefônico de terceiro.

03.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria delitiva, o que se observa no caso concreto diante do relatório de investigação acerca dos pacientes, a sustentar a presença de
fumus comissi delicti
.

04.

Na espécie, a ordem pública se encontra abalada pelas sólidas circunstâncias do suposto delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de elevada quantidade de drogas, bem como na variedade e natureza dos entorpecentes, além da periculosidade social, em vista de os pacientes integrarem, em tese, a organização criminosa “Comando Vermelho”.

05.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que os pacientes ostentem bons predicados pessoais.

06.

Acolhida a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e conhecido parcialmente o
habeas corpus
. Na parte conhecida, ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, em benefício de
Kaline Vitoria Silverio Souza
e
Wanderson Silverio da Silva Santos
, contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que decretou a prisão preventiva dos pacientes.

Em resumo, na data de 26/07/2024, os pacientes foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de integrar organização, tráfico de drogas, associação para o tráfico, ameaça, extorsão e receptação.

Consta dos autos que, após busca pessoal, os agentes policiais encontraram sob a posse dos pacientes
“01 balança de precisão, 12 invólucros de substância análoga ao crack; 07 invólucros de substância análoga à cocaína; 01 invólucro de substância análoga à maconha e 01 tablete de tamanho médio de substância análoga à maconha”
(id. 229613150).

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem declarou a sua incompetência para deliberar acerca da prisão preventiva, uma vez que “
há indícios suficientes de que os delitos ora discutidos foram praticados por organização criminosa
” (id. 229643153), o que ensejaria o declínio da competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução n. 11/2017/TP.

Todavia, a indigitada autoridade coatora tão logo chamou o feito à ordem e, “
em revisão ao posicionamento anterior
”, proclamou a nulidade da “
declaração de incompetência para discutir o mérito do cárcere preventivo
”, de modo que decretou a medida segregatícia com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos e periculosidade social dos pacientes.

Irresignada, a impetrante argui, de forma incidental, a inconstitucionalidade da Resolução n. 11/2017/TP, pois, a seu ver, a norma de organização judiciária não poderia dispor acerca da competência da 7ª Vara Criminal para processar e julgar crimes de organização criminosa, com jurisdição em todo o Estado, uma vez que “
incumbe à lei federal dispor sobre a matéria processual, nos termos do inciso I, artigo 22 da Constituição Federal
”.

Ademais, suscita a nulidade das provas que embasaram os indícios de autoria e materialidade dos pacientes, pois essas decorreram da quebra de sigilo telefônico, sem autorização judicial, que atingiu o aparelho celular de terceiro, nos autos n. 1001612-53.2024.8.11.0059.

Destaca, também, a ausência de indícios de autoria em relação aos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, visto que não há prova de vínculo permanente e de estabilidade.

Além disso, dispõe que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos acerca da necessidade da prisão preventiva dos pacientes, sobretudo porque possuem bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e menoridade.

Requer, no mérito,
(i)
a declaração de inconstitucionalidade da expressão “
com jurisdição em todo o Estado
”, presente no artigo 1º da Resolução n. 11/2017/TP;
(ii)
o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes dos autos n. autos n. 1001612-53.2024.8.11.0059;
(iii)
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 230211662).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 231021183 e 231021184).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
no que tange à tese de inconstitucionalidade do artigo 1º da Resolução 11/2017/TP, por falta de interesse de agir, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
(id. 231262657).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, quanto à preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acerca do não conhecimento da tese de inconstitucionalidade do artigo 1º da Resolução 11/2017/TP, notadamente a expressão “
com jurisdição em todo Estado
”, em decorrência da falta de interesse de agir, observa-se que merece ser acolhida.

A teor do artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, a impetração de
habeas corpus
condiciona-se aos casos em que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Desse modo, para a devida análise do objeto da ação constitucional, é necessário que as irresignações apresentadas estejam diretamente relacionadas com o direito de ir e vir do paciente.

Na espécie, após o Juízo de origem declinar a sua incompetência para o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pois “
há indícios suficientes de que os delitos ora discutidos foram praticados por organização criminosa
” (id. 229643153), a indigitada autoridade coatora tão logo chamou o feito à ordem e, “
em revisão ao posicionamento anterior
”, proclamou a nulidade da “
declaração de incompetência para discutir o mérito do cárcere preventivo
”, de modo que analisou o mérito da prisão preventiva.

Desse modo, verifica-se que não persiste,
in casu
, qualquer efeito da incompetência declinada inicialmente pelo Juízo singular e, consequentemente, a referida inconstitucionalidade do artigo do artigo 1º da Resolução 11/2017/TP não apresenta qualquer ofensa, ainda que reflexa, à liberdade de locomoção dos pacientes.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Ademais, quanto à tese de nulidade das provas que embasaram os indícios de autoria e materialidade dos pacientes, por essas decorrerem da quebra de sigilo telefônico, sem autorização judicial, que atingiu o aparelho celular de terceiro, nos autos n. 1001612-53.2024.8.11.0059, verifica-se que a impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários para amparar o que foi alegado.

Como se sabe, o presente instrumento processual-constitucional é caracterizado pela sua cognição sumária e rito célere, o que demanda a existência de prova pré-constituída a demonstrar o constrangimento ilegal, de modo que, no presente caso, a ofensa à liberdade de locomoção não é evidente.

Por outro lado, no que tange à irresignação da impetrante acerca da falta de indícios de autoria dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, verifica-se que a tese não merece ser acolhida.

Conforme consta no Relatório de Investigação n. 2024.13.80731, o paciente Wanderson Silverio, vulgo “Brizola”, e a paciente Kaline Vitória, vulgo “Dama do Crime”, são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, e “
além de serem responsáveis pela disseminação de drogas no município de São José do Xingu/MT, também fazem parte das ações sociais realizadas pelo Comando Vermelho, tais como entrega de brinquedos e doações de cestas básicas
” (id. 229613150, p. 80).

Além disso, consta no auto de prisão em flagrante que, na data dos fatos, os pacientes foram presos ameaçando e coagindo comerciantes locais a comprarem cigarros do Comando Vermelho (id. 229613150, p. 09).

Assim, verifica-se que, para o momento, há indícios suficientes acerca da autoria delitiva, a evidenciar o
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

Do mesmo modo, acerca do
periculum libertatis
, resta improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se imprescindível para garantir a ordem pública, em consonância com os fundamentos do Juízo de origem:

[...] “Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do periculum libertatis, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, a indicação, a partir de fatos concretos e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade. Em que pese os conduzidos serem tecnicamente primários e não possuírem maus antecedentes, conforme consulta no SEC do Tribunal,
compreendo que as circunstâncias da prisão, a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas demonstram risco concreto à ordem pública caso sejam colocados em liberdade
[...] No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade dos autuados à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime” [...]
(id. 229656154).

Desse modo, as circunstâncias do caso concreto ostentam elevada gravidade concreta,
consistente na elevada quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (
12 invólucros de substância análoga ao crack; 07 invólucros substância análoga à cocaína; 01 invólucro de substância análoga à maconha e 01 tablete de tamanho médio de substância análoga à maconha
)
.

Nesse sentido, a Corte Especial possui entendimento pacífico no sentido de que a quantia e natureza das drogas encontradas na posse dos pacientes são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie, a justificar a manutenção da medida segregatícia (AgRg no HC n. 895.239/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Dessa forma, o entendimento do Superior do Tribunal de Justiça é que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Outrossim, não se pode olvidar que a Corte Cidadã possui entendimento no sentido de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes, a jurisprudência da Corte Especial assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, é incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Com tais considerações,
conheço parcialmente o
habeas corpus
e, nessa extensão, denego a ordem
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024